Tribunal: STF
Processo: AI 791123
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral, decidiu que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação de indenização decorrente de danos sofridos em acidente de trabalho, mesmo para as ações ajuizadas anteriormente ao advento da EC nº 45/2004, que acrescentou o inciso VI ao art. 114 da Constituição Federal (RE 600.091, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Entretanto, as ações que tramitam perante a Justiça comum dos Estados, com sentença de mérito anterior à promulgação da EC 45/04, lá continuam até o trânsito em julgado e correspondente execução.



    Para dissentir do acórdão recorrido acerca da responsabilidade objetiva da agravante, seria necessário o reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    Agravo regimental a que se nega provimento.